Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELAR DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR NÃO DEMONSTRADA. BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL. INSUFICIENTES PARA A PROTEAÇÃO NECESSÁRIA. PROPABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em embargos de terceiro. A decisão agravada entendeu ausente o requisito atinente à probabilidade do direito, não vislumbrando provas acerca de anuência escrita do locador para a cessão e sublocação. O agravado interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal, que será julgado conjuntamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em embargos de terceiro, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) se é possível, em sede de cognição sumária, manter o agravante na posse do imóvel até a resolução final dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o agravante não demonstrou que houve a anuência escrita e prévia da sublocação do imóvel que atualmente usa como pizzaria, na forma do art. 13 da Lei 8.245/1991, não se verifica a possibilidade de concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, até o julgamento do mérito no processo originário. 3.1. Conquanto o agravante tenha, em princípio, efetuado gastos com benfeitorias úteis e necessária no imóvel, isto por si só, não é suficiente para que se infira como legítima a posse, porque, quando na posse ingressou, o fez com ciência de que havia ação de despejo em curso. 3.2. A possibilidade de indenização das benfeitorias deve ser analisada no processo originário, sob pena de supressão de instância.
4. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito que autorize a reforma da decisão indeferitória da tutela de urgência pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de demonstração da legitimidade da posse do imóvel, objeto de ação de despejo anteriormente proposta à entrada do requerente na posse, não autoriza a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 914 e 1002. Lei 8.245/1991, art. 13 e parágrafo único.
Jurisprudência: Acórdão 1986176, 0701336-65.2024.8.07.0008, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)